Tribunal: TJDFT
Processo: 0711666-03.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE EXAME PET-CT POR INDICAÇÃO MÉDICA. RECUSA INCABÍVEL. DANOS MATERIAIS DEFERIDOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A cláusula contratual que prevê que os exames não são passíveis de cobertura é abusiva, já que diante da existência de prescrição médica, cabe ao especialista e não ao plano de saúde decidir qual o procedimento mais adequado ao acompanhamento da evolução do paciente, que lhe garantirá maior possibilidade de recuperação.

2. Para que haja a responsabilização da operadora de plano de saúde, com a condenação ao pagamento de compensação por danos morais, seria imprescindível a comprovação de que a recusa foi indevida, injustificada ou injusta, circunstâncias inexistentes no caso dos autos, pois, na ótica da ré a negativa da cobertura estava amparada pelas disposições contratuais.

3. O mero inadimplemento contratual, em razão de divergência quanto à interpretação das cláusulas e coberturas avençadas, sobretudo quando analisado na perspectiva de uma relação de causalidade e deixa divisar a ocorrência de danos reflexos que atinjam a esfera dos direitos da personalidade, não enseja a compensação pecuniária sob o título dos danos morais.

4. Recurso conhecido e desprovido.